Tribunal: STF
Processo: RE 76830
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-23
Data de publicação: 1974-09-23

Ementa:
Renovação de mandado de segurança com fundamento na Lei nº 1.533, art. 16. Seu descabimento quando a decisão anterior se fundou em que não era possível decidir, em mandado de segurança, questão que diga respeito a matéria de fato controvertida e o novo mandado implique a necessidade do reexame da "questão facti". 
Recurso extraordinário não conhecido.